Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715639-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE ALVES GARCIA AGRAVADO: CAROLINA CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leiliane Alves Garcia contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória n.o 0701762-16.2025.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que a concessão da tutela antecipada deveria ser analisada independente de “depósito do valor do ágio com dedução dos valores pagos pela Agravante por débitos a cargo da Agravada e da multa contratual de 10% prevista no parágrafo terceiro do contrato”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda de ID 231154614. LEILIANE ALVES GARCIA, residente no endereço QR 410 – Conjunto 20 – Casa 03 – Samambaia – Brasília/DF – CEP: 72.320-023, propôs ação de RESCISÃO DE CONTRATO E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS, com pedido de antecipação de tutela, contra CAROLINA CARDOSO DE SOUSA, residente no endereço QN 22 - Conjunto 03 - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 - Bloco 17 - Apartamento 303 - Riacho Fundo II/DF – CEP: 71881-778. A autora afirma que celebrou com a ré a alienação do ágio do imóvel Apt. 303, Bloco 17, Lotes 1/5, Conjunto 2, QN 22, Riacho Fundo II/DF, CEP 71881-778, pelo valor de R$ 77.000,00, tendo a ré assumido a obrigação de pagar as parcelas do financiamento imobiliário celebrado entre a requerente e a CEF. Contudo, alega que a ré está inadimplente quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, das taxas condominiais e dos tributos incidentes sobre a coisa, o que ensejou na inclusão do respectivo nome (requerente) em dívida ativa. Informa que, em razão disso, teve que renegociar esses débitos para a baixa da negativação de seu nome. Mencionou, também, a existência de outra ação judicial (processo n° 1042507-36.2024.4.01.3400 – Justiça Federal), ajuizada pela requerida e com a CEF no polo passivo, com a pretensão de obrigar o banco público a alterar a titularidade do contrato de financiamento. Teceu arrazoado jurídico. No mérito, pediu a obrigação de a ré em desocupar o imóvel ou a fixação do pagamento de alugueres mensais até a entrega das chaves. No mérito, pede a decretação da resolução do contrato celebrado com a ré, com a condenação dela ao pagamento das parcelas devidas à CEF, no valor de R$ 3.121,03, das taxas condominiais, no total de R$ 5.962,81, e do IPTU/TLP, no valor de R$ 775,95. Pediu, ainda, a compensação financeira por danos morais e a obrigação da ré em restituir o imóvel ou pagar aluguel mensal de R$ 1.300,00 pelo uso exclusivo da coisa. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a autora demonstra a existência da relação jurídica havida com a ré com a celebração do contrato de alienação dos direitos possessórios do imóvel, pelo valor de R$ 77.000,00, com inclusão de obrigação da ré de pagar as parcelas do financiamento imobiliário da coisa e as obrigações proter rem(ID 227733136). Segundo a autora, a ré pagou a integralidade do valor da aquisição dos direitos possessórios (ágio), mas descumpriu as outras obrigações previstas na avença. Pelo exposto na cláusula segunda do contrato, o saldo devedor do contrato de financiamento era de R$ 74.000,00.Assim, verifico que a ré pagou mais da metade do preço do imóvel negociado. É certo que o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento e das obrigações proter rem prejudicam a requerente ao trazer o risco de retomada do bem pelo credor fiduciário e da cobrança das obrigações vinculadas à coisa. Contudo, realizada a alienação dos direitos possessórios da coisa, a eventual retomada do bem pela CEF trazia prejuízos concretos à requerida, apenas, haja vista a autora já ter recebido o valor do ágio. Outrossim, não é razoável conceder a tutela antecipada pretendida sem que a requerente deposite em juízo o valor atualizado do ágio pago pela ré, passível de ser deduzido dos dispêndios da autora com os pagamentos das parcelas, das taxas condominiais e dos tributos. Esse valor serviria para garantir o juízo em caso de rescisão da avença. Veja-se que a autora pretende o ressarcimento desse valor na hipótese de o ágio ser alienado a terceiro, o que não é certo, além do valor da compensação financeira pretendida, que não é passível de compensação, haja vista ter natureza diversa do dever de restituição da quantia recebida pela ré. Assim, emende-se a inicial para depositar em juízo o valor recebido, com dedução dos valores pagos por débitos a cargo da ré, bem como da multa de 10% prevista no parágrafo terceiro do contrato, ID 227733136,sob pena de indeferimento do pedido antecipado. Prazo: 15 dias. No mesmo prazo deverá informar o andamento processual da demanda da Vara Federal (observe-se não é necessário a juntado de cópia do processo). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em sede de antecipação de tutela formulou pedido de restituição do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de cobrança de aluguéis mensais compensatórios no valor de R$ 1.300,00, valor este condizente com o uso exclusivo do bem pela Agravada”; (b) “a probabilidade do direito se revela de maneira indiscutível, ancorada no inadimplemento claro e recorrente da Agravada. O contrato de alienação de ágio firmado entre as partes imputa à Agravada a obrigação de arcar com todas as parcelas do financiamento do imóvel, bem como com as demais obrigações acessórias vinculadas à propriedade, como as taxas condominiais e tributos, responsabilidades estas estabelecidas contratualmente e reiteradamente negligenciadas pela agravada”; (c) “a necessidade de restituir o imóvel à Agravante é apoiada por sólidos fundamentos fáticos e jurídicos, reforçando o desequilíbrio atual na relação contratual”; (d) “é obrigatória a restituição do status quo ao considerar a culpa do promitente comprador, estabelecendo-se, assim, relação clara entre inadimplência e retorno eficiente da posse do imóvel à disposição do promitente vendedor, no intuito de reparar os danos sofridos”; (e) “o risco de se aguardar o andamento normal do processo resultará em prejuízos insustentáveis à Agravante, uma vez que, sem a tutela antecipada, a ocupação seguirá gerando passivo inevitável, pois a Agravada não faz os pagamentos das taxas condominiais, dos impostos e das parcelas junto à CEF”; (f) “a concessão da tutela antecipada, objetivando a devolução do imóvel em prazo hábil, é medida imperativa para proteger os direitos da Agravante e evitar que o tempo necessário à instrução processual resulte em danos irreparáveis”; (g) “o não pagamento das parcelas do financiamento, das taxas condominiais e dos tributos, além de já ter resultado na inclusão do nome da Agravante em DÍVIDA ATIVA e nos ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, configura perigo evidente de dano irreparável, ao passo que as responsabilidades decorrentes do contrato permanecem pendentes”; (h) “a exigência imposta à Agravante de depositar em juízo o valor do ágio, como condição para concessão da tutela antecipada, revela-se desproporcional e excessiva, data venia, diante das circunstâncias apresentadas”. Pede (liminar e mérito) a “concessão da antecipação da tutela, para reformar a decisão Agravada, determinando a restituição do imóvel à Agravante no prazo de 30 dias, sob pena de cobrança de aluguéis mensais compensatórios de R$ 1.300,00, independentemente da exigência de depósito prévio em juízo do valor do ágio, conforme autorizado pelo inciso I, do art. 1.019, do CPC, por representar ônus excessivo que inviabiliza o acesso da Agravante à prestação jurisdicional”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à ação de rescisão contratual e reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de inadimplemento contratual da parte ré. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para depositar em juízo o valor recebido a título de ágio, com dedução dos valores pagos por débitos a cargo da ré, bem como da multa de 10% prevista no parágrafo terceiro do contrato, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial, apesar de ter condicionado a análise do pedido liminar, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida), tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela ainda não teria sido (in)deferido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, o pedido liminar será analisado e o provimento jurisdicional (deferimento ou não) estaria sujeito à interposição de recurso próprio, quando a matéria referente aos requisitos autorizadores da medida de urgência poderá ser analisada pelo Tribunal (Código de Processo Civil, art. 1.015, inc. I). Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator